Tribunal: TJMT
Processo: 1021533-28.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021533-28.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERDAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 37.432.150/0001-84 (APELADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (APELANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 14.413.096/0001-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1021533-28.2019.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Supremo Itália Incorporações Ltda.

Apelada:
Verdão Materiais de Construção Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – IPTU - RESPONSABILIDADE VENDEDOR ATÉ ENTREGA DAS CHAVES - RESTITUIÇÃO SIMPLES – ÔNUS SUCUMBENCIAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 86, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os contratos de compra e venda, com obrigação da construtora de construir unidades imobiliárias, estão submetidos à legislação consumerista.

As eventuais despesas de IPTU devem ser suportadas pela construtora na espécie, haja vista que a compradora não estava na posse do imóvel, precipuamente ante ao fato de sequer ter sido entregue.

Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1021533-28.2019.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Supremo Itália Incorporações Ltda.

Apelada:
Verdão Materiais de Construção Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Supremo Itália Incorporações Ltda., em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de reparação de danos morais e materiais movida por Verdão Materiais de Construção Ltda., julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar nula a cláusula de compromisso arbitral (12a) prevista no contrato, bem como para condenar o requerido à restituição dos valores pagos pelo IPTU, na quantia de R$ 24.301,88 (vinte e quatro mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Supremo Itália Incorporações Ltda. interpôs apelo, insurgindo-se contra a sentença, sustentando a regularidade da cláusula contratual que prevê a cobrança do IPTU desde a aquisição do imóvel.

Segue sustentando o equívoco na distribuição do ônus sucumbencial, ante a sucumbência recíproca das partes. Requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no id. 168212176, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1021533-28.2019.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Supremo Itália Incorporações Ltda.

Apelada:
Verdão Materiais de Construção Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Verdão Materiais de Construção Ltda., ajuizou ação de reparação por danos morais e materiais em desfavor da Supremo Itália Incorporações Ltda., aduzindo, em síntese, que firmou contrato com a ré, em 23/12/2016, para aquisição de três (03) Lotes no Condomínio Supremo Itália, na quadra 04 de 1.564,21 m2, lote 07, na quadra 04 de 1.564,66 m2 e lote 10, na quadra 04 de 1.564,66 m2, localizado na Alameda Marine, com data de entrega agendada para 30/11/2017.

Narrou a autora que antes mesmo da entrega do imóvel por parte da incorporadora, a requerente teve que arcar com o pagamento do IPTU, referente aos anos de 2016 e 2017, o que o fez a fim de evitar a inclusão do débito em dívida ativa e agravamento dos danos já experimentados.

Ao final, pugnou pela procedência da ação para que seja confirmada a tutela de urgência e a ré condenada à restituição dos valores pagos a titulo de IPTU dos anos de 2016 e 2017, no importe de R$ 24.301,88 (vinte e quatro mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos).

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, para declarar nula a cláusula de compromisso arbitral (12a) prevista no contrato, bem como para condenar o requerido à restituição dos valores pagos pelo IPTU, na quantia de R$ 24.301,88 (vinte e quatro mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos), cujo valor deverá ser corrigido pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% a.m. desde a citação.

Ao final, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a Supremo Itália Incorporações Ltda. interpôs apelo, insurgindo-se contra a sentença, sustentando a regularidade da cláusula contratual que prevê a cobrança do IPTU desde a aquisição do imóvel.

Segue sustentando o equívoco na distribuição do ônus sucumbencial, ante a sucumbência recíproca das partes. Requer a reforma da sentença.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação, precipuamente ante ao fato deste Tribunal já ter decidido diversas ações sobre a matéria.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o cerne da questão cinge-se acerca da responsabilidade do pagamento do IPTU dos anos de 2016 e 2017.

In casu
, tenho que a MMa. Juíza andou bem ao asseverar que:

“
Ao julgar o AREsp 1.796.224, a Primeira Turma entendeu que o credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade em seu nome e da imissão na posse do imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 34 do CTN,
vejamos:

TRIBUTÁRIO. IPTU. SUJEITO PASSIVO. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR. RESPONSABILIDADE ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento de que cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do IPTU, entre as opções previstas no CTN. 2. A jurisprudência desta Corte, interpretando o art. 34 do CTN, também orienta não ser possível a sujeição passiva ao referido imposto do proprietário despido dos poderes de propriedade, daquele que não detém o domínio útil sobre o imóvel ou do possuidor sem ânimo de domínio. 3. O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse no imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 34 do CTN. 4. Agravo conhecido e provido o recurso especial
.” (id. 168212164 –grifei e negritei).

À vista disso, não assiste razão a apelante de que eventuais despesas de IPTU realizadas ante da entrega do imóvel, sejam suportadas pela apelada, haja vista que esta não estava na posse do imóvel, devendo a própria construtora arcar com a referida obrigação. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR –
DEVOLUÇÃO INTEGRAL – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA ATÉ A ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES
– INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – VIABILIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO (ART. 405 DO CC) – DANOS MORAIS – REDUÇÃO INDEVIDA –RECURSO NÃO PROVIDO.

Com a inversão do ônus probatório, incumbe ao réu mostrar que a unidade estava apta para ser utilizada no prazo pactuado, sob pena de ser reconhecido o inadimplemento contratual.

Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, sem qualquer desconto (Súmula 543/STJ).

O promitente-vendedor deve arcar com as despesas de IPTU, tarifas de consumo, taxas associativas e taxa de ocupação mensal até a efetiva entrega
. [...]”
(TJMT, RAC n. 1003432-26.2020.8.11.0002, 4a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 06.10.2021 – negritei).

Assim, em relação aos créditos de IPTU, o entendimento da Corte Superior se consolidou no sentido de que, consideram-se contribuintes do referido imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.

Conforme consta nos autos, o imóvel apenas foi entregue a apelada em maio de 2018 e as cobranças em nome da requerente junto ao fisco municipal são referentes aos anos de 2016 e 2017, antes da entrega do bem ao consumidor.

Destarte, ressalta-se que o débito foi indevidamente imputado à parte autora, haja vista que referente ao período em que ainda não estava na posse do bem, o que efetivamente ocorreu apenas em maio de 2018.

Desta forma, escorreita a sentença que determinou à requerida, ora apelante, o dever de restituir à apelada, o valor pago a titulo de IPTU dos anos de 2016 e 2017, que perfazem o total de R$ 24.301,88 (Vinte e quatro mil trezentos e um reais e oitenta e oito centavos).

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CDC - PRAZO DE ENTREGA - INOBSERVÂNCIA - MULTA PACTUADA - EXIGIBILIDADE -
TAXA DE CONDOMÍNIO E IPTU RESPONSABILIDADE VENDEDOR ATÉ ENTREGA DAS CHAVES - RESTITUIÇÃO SIMPLES.
1. Tratando-se de contrato de adesão através do qual o promitente comprador aceita uma situação contratual definida de forma prévia e unilateral pela construtora, tal relação jurídica deve ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor. 2. É devida a multa pelo atraso na entrega do imóvel, se a condição contratual para entrega do bem era o comprador estar 4 Estado De Mato Grosso Poder Judiciário Juizado Especial em dia com os pagamentos ajustados e não foi comprovada a inadimplência deste. 3.
É abusiva e ilegal a cobrança de taxas de condomínio e de IPTU do comprador se este não foi imitido na posse do bem por culpa da construtora.
4. Se as cobranças efetuadas pelo credor resultaram de cláusulas contratuais até então vigentes, não tem lugar a aplicação do preceito do parágrafo único do art. 42 do CDC, ou seja, devolução em dobro dos valores cobrados a maior.”
(TJMG. Rac n. 10024102250867001, Rel. Des. Guilherme Luciano Baeta Nunes, 18a Câmara Cível, J. 18/06/2013 – grifei e negritei).

Avançando na resolução da celeuma, acerca do ônus sucumbencial, cumpre mencionar, que o artigo 86, paragrafo único, dispõe que: “Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Dessa forma, a r. sentença deve ser mantida também neste ponto, de modo que, como a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido, o ônus sucumbencial deve recair à parte requerida, ora apelante.

Portanto, a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto na espécie, não merecendo qualquer reparo a sentença recorrida.

De outra banda, conforme requerido em sede de contrarrazões, estando desprovido o recurso da empresa ré, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023